Tribunal: TJDFT
Processo: 0735376-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO ATIVO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 797, 805, 833, INCISO V, 835, INCISO V e 836, § 1o, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FOI DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA.

1. Ocorreram diversas tentativas infrutíferas da exequente para localizar bens das executadas passíveis de penhora.

2. Sem expectativa de composição e de localização de ativos financeiros passíveis de penhora, é legal a constrição de bens que guarnecem o estabelecimento comercial da empresa devedora.

3. Foi demonstrada a contínua exploração econômica pela sociedade empresária agravada, a qual mantém estabelecimento comercial ativo.

4. O direito à penhora dos bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial da sociedade empresária devedora não deve recair sobre aqueles bens que, mesmo presentes no referido estabelecimento, sejam imprescindíveis à atividade empresarial desenvolvida pela parte executada.

5. Agravo de Instrumento conhecido. Foi dado provimento ao recurso do exequente. Decisão vergastada reformada.